Tribunal: TJMT
Processo: 0001328-26.2013.8.11.0034
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001328-26.2013.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JADIR CANDIDO DE OLIVEIRA (VÍTIMA), ROSILEI REIS LIMA MANDUCA - CPF: 458.712.801-53 (VÍTIMA), CLAYTON RODRIGUES DE PINHO - CPF: 044.647.771-04 (APELANTE), MARISE SOARES GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 241.002.421-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001328-26.2013.8.11.0034

APELANTE: CLAYTON RODRIGUES DE PINHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO [ART. 157, § 2o, I E II, DO CP] – PRETENDIDA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO – UTILIZAÇÃO DE ARMA EFICIENTE POR APENAS UM DOS AGENTES -APLICAÇÃO AOS COMPARSAS – DEFENSORA DATIVA - VERBA HONORÁRIA JÁ FIXADA PELO JUÍZO SINGULAR – ABRANGÊNCIA DA ATUAÇÃO NA INSTÂNCIA SUPERIOR –
RECURSO DESPROVIDO
.

Em se tratando de concurso de pessoas, basta que um dos comparsas utilize arma de fogo, com o fim de lograr êxito na empreitada criminosa, para que incida, em desfavor de todos os comparsas, a majorante prevista no art. 157, § 2o, I, do CP, vigente à época.

Demonstrado, por meio de prova pericial, que uma das armas empregadas no roubo era eficiente, é descabida a pretensão de afastamento da majorante, por se tratar de circunstância objetiva, que se comunica a todos os autores do crime.

A verba honorária arbitrada pelo juízo de primeira instância já inclui a remuneração devida ao defensor dativo pela sua eventual atuação nas instâncias superiores, nos moldes do artigo 303, §3o e 305, I, ambos da CNGC/MT. Precedentes.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001328-26.2013.8.11.0034

APELANTE: CLAYTON RODRIGUES DE PINHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Apelação manejada por CLAYTON RODRIGUES DE PINHO em face da sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Aquino, que o condenou pelo crime de roubo majorado [art. 157, § 2o, I e II, do CP], apenando-o com 6 [seis] anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 15 [quinze] dias-multa, estes fixados no mínimo legal.

A irresignação recursal cinge-se à majorante do emprego de arma de fogo, aduzindo que o revólver apreendido era ineficaz para efetuar disparos, razão pela qual almeja a sua exclusão, com a consequente readequação da dosimetria. Requer, ainda, o arbitramento de honorários advocatícios, relativos ao recurso aviado pela Defensora Dativa.

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento do apelo, tão somente para que seja fixada a verba honorária almejada.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

CLAYTON, vulgo KONG, foi denunciado em razão de, na madrugada do dia 20/10/2013, na Av. Pedro Celestino, quadra 4, casa 18, bairro Cohab Mutum II, em Dom Aquino, agindo em unidade de desígnios com EDEN DOS SANTOS AZEVEDO e um terceiro, mediante grave ameaça exercida com emprego de duas armas de fogo e um facão, terem subtraídos dois veículos, uma guitarra, um notebook, roupas femininas e outros objetos, descritos no Termo de Exibição e Apreensão, pertencentes às vítima ROSILEI REIS LIMA MANDUCA e ABÍLIO MANDUCA NETO.

Na instrução processual, CLAYTON foi reconhecido pelas vítimas e apontado como um dos autores do roubo, e que portava uma “garrucha”, enquanto os seus comparsas empunhavam uma espingarda e um facão.

CLAYTON confessou ter cometido o crime, asseverando que a arma que portava era, na verdade, um simulacro.

Sobreveio a sentença condenatória, reconhecendo as majorantes de concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, contra a qual limita-se a insurgência recursal.

EDEN foi reconhecido, inicialmente, por fotografia pelas vítimas, e preso logo em seguida, ainda de posse do veículo Honda Civic, placas OAA-3329, e outros bens, que haviam sido subtraído na empreitada criminosa.

Após ser visto pessoalmente pelas vítimas, que asseguraram ser ele um dos autores do roubo, EDEN confessou o crime e indicou o local onde estavam escondidas as armas utilizadas por eles, quais sejam, o facão, a pistola e a espingarda, que foram localizadas e apreendidas.

As armas foram submetidas à perícia, e o Laudo no 200.02.03.2013.1575, elaborado pela POLITEC, atestou que a espingarda, calibre .32, numeração de série 7281, de fabricação não identificada, era eficiente para efetuar disparos, enquanto o revólver, calibre .32, de fabricação estrangeira e marca não identificadas, número de série 3277 mostrou-se ineficiente para este fim.

Embora o revólver que CLAYTON empunhava durante o crime fosse, como visto, ineficiente, por não apresentar gatilho, cão e percutor [ID 69141540, pág. 1], é certo que a espingarda usada pelo seu comparsa, EDEN, mostrou-se apta para realizar disparos.

Basta que uma das armas utilizadas no crime seja eficiente – o que restou atestado pela POLITEC em relação à espingarda utilizada pelo comparsa EDEN – para que incida a majorante relativa a emprego de arma de fogo, pois se trata de circunstância objetiva, que se comunica a todos os coautores do crime. Nesse sentido:

[...] 5. O emprego de arma de fogo, por se tratar de circunstância objetiva, deve ser sopesada na dosimetria das penas impostas a todos os agentes envolvidos no delito, sejam coautores ou partícipes, porquanto o Código Penal, conforme a dicção do seu art. 29, filiou-se à teoria monista ou unitária no que tange ao concurso de pessoas, sendo irrelevante o fato de o réu não ter atirado na vítima, já que resta evidente o seu intuito de praticar o crime de homicídio. [...] [HC 363.625/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 01/12/2017].

No que pertine ao arbitramento de honorários advocatícios à Defensora Dativa, verifico que, ao nomeá-la para o encargo, o juízo de origem assim se pronunciou:

“[...] nomeio a advogada, Dra. MARISE SOARES GUIMARÃES DE SOUZA, inscrita na OAB/MT no 7846, como Defensora Dativa do acusado CLAYTON RODRIGUES DE PINHO.

Em aceitando o encargo, fica desde já fixado os honorários advocatícios a ser custeado pelo Estado, de acordo com a tabela da OAB, consoantes o disposto ao exercício da advocacia no juízo criminal, que arbitro em 10 URH em favor da advogada dativa” [ID 69141990, pág. 6].

O artigo 303, § 3o, da Consolidação das Normais Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, determina que
“no ato de nomeação o Juiz fixará o valor dos honorários advocatícios devidos ao profissional, tomando em conta a natureza da causa ou do ato processual, segundo a tabela de honorários advocatícios do conselho seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/MT), nos termos da Lei n.o 8.906/94”.

Já o art. 305, I, da CNGC/MT preceitua:

“Constituem-se obrigações fundamentais para a percepção da remuneração instituída:

I - patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso;

II - não receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários profissionais.”

Denota-se que a verba honorária fixada em favor da Defensora Dativa foi para patrocinar os interesses de CLAYTON, não havendo qualquer limitação à atuação em primeiro grau de jurisdição.

Nesse caso, a verba honorária arbitrada pelo juízo de primeira instância já inclui a remuneração devida à Defensora Dativa pela sua eventual atuação nas instâncias superiores, como ocorreu, razão pela qual inexiste direito à nova percepção de honorários.

Cito os seguintes precedentes desta Câmara, da Relatoria do Des. PAULO DA CUNHA:
0001182-25.2016.8.11.0019
, julgado em 09/07/2019;
0000845-56.2017.8.11.0098
, julgado em 25/06/2019; e
0000885-54.2006.8.11.0088
, julgado em 11/06/2019.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo de CLAYTON RODRIGUES DE PINHO, mantendo integralmente a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021